Tribunal: TJSP
Processo: 1008394-32.2021.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão caracterizada quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial – Sentença, mantida pelo acórdão guerreado, que acolheu parcialmente os pedidos inaugurais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 1750,93 e rejeitando o pleito de dano moral, em que a autora almejava R$ 15.000,00 – Sucumbência parcial adequadamente fixada pelo Juízo de origem – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão caracterizada quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial – Sentença, mantida pelo acórdão guerreado, que acolheu parcialmente os pedidos inaugurais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 1750,93 e rejeitando o pleito de dano moral, em que a autora almejava R$ 15.000,00 – Sucumbência parcial adequadamente fixada pelo Juízo de origem – Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão e rejeitados no mérito.